Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, que teve a prisão preventiva mantida, sob a acusação de integrar organização criminosa especializada em estelionato por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
2. O impetrante alega excesso de prazo para encerramento do inquérito policial e ausência de elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para encerramento do inquérito policial; e (ii) estabelecer se há necessidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência entende que os prazos para encerramento de inquérito policial são impróprios e podem ser ampliados em virtude da complexidade dos fatos.
5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
6. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e da necessidade de interromper atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 201.236/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024. STJ, AgRg no RHC n. 176.836/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.